Tribunal: TJMT
Processo: 1014526-45.2018.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014526-45.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Assistência Social]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA VICENTE DE SOUZA - CPF: 513.497.101-30 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL DESTINADO A PROGRAMA HABITACIONAL – POSSE DO MUNICÍPIO – OCUPAÇÃO IRREGULAR – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – ART. 561 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1. A concessão de liminar para manutenção ou reintegração de posse pelo procedimento especial tem por pressuposto a prova exigida no art. 561 do CPC/15.

2. O ente público tem posse jurídica dos bens destinados aos programas sociais de habitação, sendo-lhes assegurado a proteção possessória, inclusive para o efeito de obter liminar de reintegração inaudita altera parte.

3. Comprovada a pose, o esbulho por parte da Agravante, bem como a devida notificação, o deferimento do pedido de reintegração é medida que se impõe.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARIA VICENTE DE SOUZA, em face do MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA, contra decisão proferida pelo Juízo de Nova Xavantina nos autos da Ação de Reintegração nº 1000491-44.2018.811.0012, que deferiu o pedido l
iminar “para desocupação” de imóvel residencial ocupado pela Recorrente.

A Requerida, ora Agravante, alega que detém a posse do bem há mais de ano e dia, tratando-se de posse velha, que não tem outro local para residir. Invoca a necessidade de observância dos requisitos insculpidos no artigo 561 do CPC.

Destaca que não restou comprovado nos autos a posse do Requerente, o que demonstra a necessidade de dilação probatória.

Ressalta a ausência do
periculum in mora
, ao contrário, há
periculum in mora
inverso, posto que a Requerida é idosa e não tem moradia própria.

Destaca, ainda, a insuficiência do prazo fixado no
decisum
recorrido.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão.

Efeito suspensivo concedido. (Id 7266384)

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Nova Xavantina, realçando que a Recorrente adentrou de forma irregular no imóvel do Programa Meu Lar, e que tal situação causa desordem no Município, e dificulta a promoção social, ante a existência de 531 famílias cadastradas aguardando a concessão de moradia popular.

Ressalta que a Comissão Municipal de Habitação faz fiscalização regular, tanto que entre a data de desistência da cessão de uso da moradora anterior e a data de notificação para desocupação da Agravante transcorreu apenas 3 dias, bem como a existência de posse nova.

Pleiteia o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de reintegração de posse ao Município de Nova Xavantina, de bem imóvel do Programa Meu Lar, destinado à população local.

A MM. Julgadora singular deferiu o pedido sob o fundamento da presença dos requisitos necessários, quais sejam, a probabilidade do direito invocado, uma vez que se trata de bem público destinado à política habitacional, e o
periculum in mora
na existência de diversas famílias que aguardam serem contempladas em programas sociais de habitação.

Vejamos:

“Pois bem, a presente ação foi proposta em agosto p.p. A autora apresentou, em sede de audiência de justificação, comprovantes de contas de energia do imóvel, datado, o mais antigo, de fevereiro de 2017, o que revela decurso de mais de ano e dia entre tais marcos temporais.

Contudo, presentes os requisitos legais, entendo ser o caso de conceder-se a reintegração de posse a título de antecipação dos efeitos da tutela, posto que evidenciada a verossimilhança das alegações iniciais, confirmadas pelo depoimento pessoal da parte autora, estando igualmente presente o risco da demora, inclusive para esta última que, acreditando dispor do direito de habitar imóvel destinado a política pública habitacional, por ser carente, certamente continuará nele investindo financeiramente, vindo a perder tais esforços por ocasião de eventual sentença de mérito favorável ao autor. Além disso, a demora prejudica a própria implementação das políticas públicas habitacionais do município, a quem, por força constitucional, compete gerir a efetivação do direito social à moradia, podendo o Judiciário se imiscuir em tais searas somente em situações excepcionalíssimas, sob pena de afronta ao princípio da separação de Poderes.

O perigo da demora afetaria, ainda, as centenas de famílias que, regulamente cadastradas e habilitadas, não são contempladas por programas habitacionais em razão de condutas ilegais como as praticada pela autora, que contraria reiteradamente os ditames legais em prol de seu benefício exclusivo, sem sopesar os interesses de seus concidadãos, evidentemente burlando o ordenamento jurídico, primeiro ao vender imóvel em construção do qual foi beneficiária em programa habitacional e, posteriormente, ocupando imóvel com finalidade habitacional a ser implementada por política pública, por vias diversas das estabelecidas por quem de direito.

Importa registrar que a autora não estará desamparada, visto que declarou ter descendente e parentes que poderão acolhê-la por ocasião do cumprimento da reintegração ora concedida.

Ante o exposto, presentes os requisitos legais, concedo ao autor a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de determinar à autora que desocupe o imóvel objeto da lide em 15 dias. Decorrido tal prazo sem providências, desde já determino a expedição de mandado para tal fim.”

Sustenta a Recorrente, em síntese, a existência de posse velha, que é pessoa idosa e não tem onde morar, a ausência de
periculum in mora
, e
a necessidade de observância dos requisitos insculpidos no artigo 561 do CPC.

Em que pese a relevância dos fundamentos deduzidos na peça recursal, principalmente por envolver questões de direito social, como o direito à moradia, tenho que o recurso não merece provimento.

Com efeito, o possuidor tem direito de ser reintegrado na posse no caso de esbulho, liminarmente, comprovados os seguintes requisitos:

“Art. 561. (...)

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

Devidamente instruída a exordial, o Juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição de mandado de reintegração ou manutenção, ou determinará audiência de justificação:

“Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.”

Do caderno processual, verifica-se que a posse anterior do autor foi suficientemente demonstrada, haja vista que:

a) o Município é detentor da posse dos imóveis destinados aos programas sociais de habitação - tendo o morador contemplado apenas o direito de uso; b) o esbulho praticado pela ré, que invadiu a moradia; c) e a perda da posse estão comprovados pelos documentos colacionados dos autos principais, que demonstram a ocupação irregular do local, d) bem como a notificação para a desocupação.

Destaca-se que a moradora anterior do imóvel e beneficiária do Programa Meu Lar, desistiu do imóvel, assinando Termo de Desistência de Imóvel, sendo certo que a Agravante adentrou de forma irregular no imóvel, do qual não fora contemplada, bem como não é possível a cessão do beneficiário a terceiros.

Ressalte-se, ainda, a data do esbulho, para caracterizar a posse nova ou velha, não tem relevância na hipótese de se tratar de bem público, pois a ocupação deste pelo particular configura mera detenção, e não posse.

Nesse sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E REAIS. RECURSO ESPECIAL.
POSSE DE BEM PÚBLICO OCUPADO SEM PERMISSÃO.

INVIABILIDADE. LIMINAR EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO

DE POSSE, TENDO POR OBJETO ÁREA OCUPADA HÁ

MAIS DE ANO E DIA. POSSIBILIDADE.
1. O artigo 1.208 do Código Civil dispõe que "não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade". 2.
A jurisprudência,

tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo

Tribunal Federal, é firme em não ser possível a posse de bem

público, constituindo a sua ocupação mera detenção de natureza

precária.
3.
Portanto,
no caso vertente,
descabe invocação de

"posse velha"
(artigo 924 do Código de Processo Civil)
, para

impossibilitar a reintegração liminar em bem imóvel pertencente

a órgão público.
4. Recurso especial não provido. (REsp nº 932.971/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. em 10/05/2011)

Dessa forma, verifica-se a presença dos requisitos legais para o deferimento do pedido de reintegração de posso, eis que não há dúvidas quanto ao efetivo exercício da posse pelo ente público municipal, eis que o imóveis reivindicado faz parte do programa habitacional “Meu Lar, sendo irrefutável o esbulho praticado pela agravante nas razões do presente, em que pese justificado pela necessidade de moradia.

No mais, o direito à moradia é uma norma programática e, embora seja verdadeiro que “
a interpretação da norma programática não pode transformá-la em promessa constitucional inconsequente
” (AGRg no RE 393.175-0/RS, Relator Ministro Celso de Mello, j. 12/12/2006), não se pode perder de vista que há de ser implantado na sua natureza coletiva e não como direito subjetivo autônomo individual, sendo indevida a invasão do Poder Judiciário na esfera discricionária da política habitacional e social da Administração Municipal.

Trago à colação jurisprudência sobre a matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL DA UNIÃO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. 1. Tratando-se de imóvel público, sua utilização rege-se pelas normas de Direito Público, em especial, pelo Decreto-Lei nº 9.760/46, que prevê a possibilidade de retomada do imóvel mediante a ação possessória. No caso, a ocupação do imóvel de propriedade da União pelos agravantes ocorreu sem o consentimento do Poder Público, restando, portanto, caracterizado o esbulho. Assim, presentes os requisitos, correta a decisão agravada ao deferir a liminar de reintegração na posse. 2. Descabida a alegação de ausência de prova quanto à posse do bem pela União, pois, a rigor, tratando-se de bem público, a posse é inerente ao domínio, dada a vinculação da coisa com a finalidade pública. Da mesma forma, imprópria a afirmação de "posse velha" dos agravantes (art. 565 do CPC/15) como fato impeditivo para concessão da liminar, porquanto, no caso de ocupação irregular de bem público, não há falar em posse, ante o princípio da indisponibilidade do bem público, mas mera detenção. Precedente: STJ, REsp 932.971/SP. 3. O referido imóvel foi gravado por meio da Portaria - PDIS nº 271 de 24/12/2017 como área habitacional de interesse social para construção de habitações com recursos do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV pela Fundação Bento Rubião. Nessa ótica, sem razão os agravantes em questionar a regularidade da participação da Fundação Bento Rubião do programa habitacional. 4. Não restou demonstrada qual o alcance da liminar que os agravantes afirmam ter obtido junto ao Eg. TJRJ no Agravo de Instrumento de nº 0042186- 77.2016.8.19.0000, porquanto vários são os imóveis localizados na Colônia Juliano Moreira. 5. Desarrazoado invocar o direito à moradia em uma ocupação irregular, que coloca em risco os próprios agravantes, além de obstar, justamente, a 1 regularização da área com a implementação do programa social de moradia pela União. 6. Por fim, os pleitos dos agravantes relativos ao direito de retenção, à apresentação de "plano de desocupação", ao pagamento de "aluguel social", ao cadastramento dos ocupantes no programa "Minha Casa Minha Vida", à indenização das benfeitorias construídas no local e ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, não foram objeto da decisão agravada, razão pela qual descabida sua apreciação sob pena de supressão de instancia. 7. Agravo de instrumento desprovido.

(TRF-2 - AG: 00125200420174020000 RJ 0012520-04.2017.4.02.0000, Relator: FLAVIO OLIVEIRA LUCAS, Data de Julgamento: 25/05/2018, 7ª TURMA ESPECIALIZADA)

Artigo 557, § 1º do CPC. Agravo de instrumento. Decisão que, em ação de reintegração de posse, deferiu a liminar, entendo como presentes os requisitos legais. Manutenção. O direito à moradia deve ser resguardado dentro de determinados limites, e não de forma absoluta. No caso, o objeto do litígio é uma casa integrante de Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios, entregue pela Secretaria Municipal de Ação Social a família de baixa renda cadastrada no Cadastro único do Governo Federal. Assim sendo, possível que o Município exerça o seu direito de reintegração se verificado o esbulho. Tomando ciência da invasão, após os beneficiários terem abandonado o imóvel, a edilidade tratou de buscar soluções para o ocorrido, tendo, inclusive, efetivado notificação extrajudicial (fl. 30 do anexo 1) para a desocupação indevida. Precedentes jurisprudenciais que confirmar a decisão agravada. Desprovimento do agravo inominado.

(TJ-RJ - AI: 00228104220158190000 RIO DE JANEIRO PORTO REAL/QUATIS VARA UNICA, Relator: HELDA LIMA MEIRELES, Data de Julgamento: 29/07/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/07/2015)

Também nesse sentido, essa Turma Julgadora já decidiu:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO – REJEITADA – LIMINAR – IMÓVEL DESTINADO A PROJETO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL – VENDA, TRANSFERÊNCIA, CESSÃO OU LOCAÇÃO PELA PARTE BENEFICIADA – VEDAÇÃO LEGAL – OCUPAÇÃO POR TERCEIROS – NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO – RECUSA – ESBULHO DEMONSTRADO – DEMAIS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC – PREENCHIMENTO – DESPROVIMENTO. Havendo comprovação de que o lote em que foi construído o imóvel objeto do pedido possessório é de propriedade do Município, ainda que construído com recursos do ente público estadual, evidente que aquele possui legitimidade para propor ação, visando à retomada do bem esbulhado. A liminar de reintegração de posse se submete à observância dos requisitos do art. 561 do CPC, quais sejam: posse anterior, prática de esbulho, perda da posse em razão do ato ilícito e data de sua ocorrência. (TJ-MT - EMBDECCV: 10010648920168110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 31/07/2017, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/08/2017)

Assim, o ente público tem posse jurídica dos bens públicos que lhe assegura proteção possessória, inclusive para o efeito de obter liminar de reintegração
inaudita altera parte
, estando presentes os requisitos previstos no artigo 561 do CPC, o deferimento do pedido de reintegração é medida que se impõe.

Portanto, o recurso não merece provimento.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2020